Tribunal: TJSP
Processo: 2256097-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2256097-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Conchas, em que é impetrante
JULIO DO CARMO DEL VIGNA e Paciente ADELIO PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256097-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2256097-41.2019.8.26.0000
Impetrante: Julio do Carmo Del Vigna
Paciente: Adelio Pereira
Comarca: Conchas
Voto no 47.303
Em favor do paciente, os impetrantes
ajuizaram o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Conchas.
Relatam que o paciente está sendo processado pela suposta prática dos delitos de homicídio
duplamente qualificado na forma tentada e ameaça. Alegam que a
custódia cautelar foi indevidamente mantida pela autoridade coatora
em decisão carente de fundamentação. Aduzem que o paciente não
pode ser mantido no cárcere, pois não teve qualquer intenção em
praticar conduta criminosa, mas tentou repelir a ação do agressor.
Aduzem que o paciente é primário, tem bons antecedentes,
residência fixa e possui três filhos menores, devendo, portanto,
aguardar em liberdade o trâmite da ação penal. Invocam a aplicação
das garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial.
Requerem, assim, a concessão da ordem liminar, para que a medida
extrema seja revogada, com a expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 403), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 406-408).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 411-424).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256097-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 121, § 2o, II e IV, e artigo 61, II, “e”, e artigo 147, caput, todos
do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 25 de setembro de
2019, na Rua Romualdo Albino Balestrin, no 254, Cohab III, nesta
cidade e comarca de Conchas, quando com manifesto ânimo
homicida, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, na posse de uma barra de ferro, tentou matar seu
irmão Anderson Pereira, mediante golpes desferidos com o referido
instrumento na cabeça da vítima, consumando-se o homicídio no dia
20 de outubro de 2019. Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias acima descritas, ADELIO PEREIRA, ameaçou a vítima
Valcir Pereira Neres, por palavras, de causar-lhes mal injusto e
grave. Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias acima
descritas, ADELIO PEREIRA, agindo com violência doméstica e
familiar contra a mulher, proferiu ameaças de mal injusto e grave
contra sua irmã Ivone Rosa Pereira de Albuquerque.
Consoante se observa as fls. 252-254, o
magistrado decretou a prisão preventiva com base na gravidade do
delito, garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei
penal.
Contrariamente ao alegado pelos combativos
impetrantes, houve a fundamentação necessária para a manutenção
da prisão cautelar, que não padece de irregularidade na motivação
do ato e, conquanto a culpabilidade do réu deva ser demonstrada no
curso do processo, verifica-se a necessidade na manutenção da sua
custódia. O delito de homicídio é de extrema
gravidade. No presente caso, verifica-se que a motivação de sua
prática foi desentendimento familiar, pois o paciente não aceitou a
decisão de sua mãe em ceder parte do imóvel para sua irmã Ivone.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256097-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Por causa disso, matou seu irmão Anderson, com golpes de uma
barra de ferro, bem como ameaçou de morte sua irmã Ivone e seu tio
Valcir. Tais condutas embora sujeitas ao resultado da instrução do
processo ressaltam comportamento que coloca em risco a ordem
pública e revela a necessidade da constrição da liberdade do agente.
Em princípio, não se pode permitir imediato retorno ao meio social
daquele que foi preso preventivamente por tais razões, causando
irrefutável inquietação no âmbito da comunidade, constantemente
ameaçada por tais condutas. Assim, incidiriam os artigos 312 e 313,
I, do Código de Processo Penal, indicando o cabimento da constrição
cautelar, afastando-se a aplicação do artigo 310, § único, do mesmo
estatuto. Reforça-se a necessidade da custódia para que se garanta a
aplicação da lei penal, mormente pelas ameaças perpetradas aos
seus familiares.
Por fim, não se verifica violação do princípio
da presunção de inocência, mesmo argumentando-se com a
primariedade, ocupação lícita e residência certa do réu. A despeito
de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente
deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de
prisões
cautelares,
decorrentes
de
flagrante-delito
ou
determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5o, LXI), que têm
cabimento na forma da lei.
Assim, conquanto a sua culpabilidade deva
ser demonstrada no curso do processo, não se pode afastar a
existência de fundamentos válidos para a manutenção da custódia
preventiva.
Em face desses motivos, denega-se a ordem
impetrada.
Figueiredo Gonçalves
relator